Tribunal: STF
Processo: Ext 1377
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA E EXECUTÓRIA. PRISÃO DECRETADA PELA JUSTIÇA ESPANHOLA. TRATADO ESPECÍFICO: REQUISITOS ATENDIDOS. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE PESSOA PARA FIM DE EXPLORAÇÃO SEXUAL, FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL E REDUÇÃO À CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO. DUPLA TIPICIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



    1. O pedido formulado pelo Reino da Espanha atende aos pressupostos necessários ao deferimento, nos termos da Lei n. 6.815/1980 e do Tratado de Extradição específico, inexistindo irregularidades formais.



    2. O Estado Requerente dispõe de competência jurisdicional para processar e julgar os crimes imputados ao Extraditando e para executar a sentença condenatória imposta, conformando-se o caso ao disposto no art. 78, inc. I, da Lei n. 6.815/1980 e ao princípio de direito penal internacional da territorialidade da lei penal.



    3. Requisito da dupla tipicidade previsto no art. 77, inc. II, da Lei n. 6.815/1980 cumprido: fatos delituosos imputados ao Extraditando correspondentes, no Brasil, aos crimes de tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual, favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual e redução à condição análoga à de escravo (arts. 231, 228, caput e § 2º e 149, todos do Código Penal Brasileiro).



    4. Na extradição, este Supremo Tribunal Federal não detém competência para examinar o mérito da pretensão deduzida pelo Estado Requerente ou o contexto probatório no qual se apoia a postulação extradicional. Precedentes.



    5. Extradição deferida.